Tribunal: STF
Processo: RE 189615
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-27
Data de publicação: 1996-02-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9º DA LEI 7.689/88. VIGÊNCIA DO D.L.
1.940/82, COM AS ALTERAÇÕES ANTERIORES À CF/88, ATÉ A EDIÇÃO DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 70, DE 1991.
          1 - O Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade do art. 9º da Lei, 7.689, de 15.12.88, do art. 7º
da Lei 7.787, de 30.06.89, do art. 1º da Lei 7.894, de 24.11.89 e do
art. 1º da Lei 8.147, de 28.12.90, ficando esclarecido que o D.L.
1.940/82, com as alterações ocorridas anteriormente à CF/88, continuou
em vigor até a edição da Lei Complementar nº 70, de 1991.
          2 - Finsocial. Art. 28 da Lei 7.738/89.
Empresas prestadoras de serviço. O Plenário desta Corte refutou a
eiva de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 7.738, vez que esse
dispositivo visou tão-somente abolir a situação anti-isonômica de
privilégio, em que a Lei 7.689/88 situara ditas empresas de serviço,
quando, de um lado, universalizou a incidência da contribuição sobre
o lucro, que antes só a elas onerava, mas, de outro, não as incluiu
no raio de incidência da contribuição sobre faturamento, exigível de
todas as demais categorias empresariais, ressalvando, entretando, o
direito de a Fazenda Nacional cobrar dessas empresas o Finsocial, à
razão de 0,5%, até a entrada em vigor da Lei Complementar nº 70/1991.
          Recurso Extraordinário conhecido e parcialmente provido.